Tribunal: TJSP
Processo: 1027354-39.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PARCIAL PROVIMENTO – DE PLANO, RESTA EVIDENCIADO A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES – O FATO DO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA A RELAÇÃO CONSUMERISTA – NO MÉRITO, EM QUE PESE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO AFASTAR A

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PARCIAL PROVIMENTO – DE PLANO, RESTA EVIDENCIADO A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES – O FATO DO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO A TÍTULO DE INVESTIMENTO NÃO AFASTA A RELAÇÃO CONSUMERISTA – NO MÉRITO, EM QUE PESE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO AFASTAR A MORA DA VENDEDORA, OBSERVA-SE QUE SÓ HAVERIA A ENTREGA DO IMÓVEL QUANDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FOSSE DEVIDAMENTE ASSINADO, E A CONSTRUTORA RECEBESSE DO AGENTE FINANCEIRO OS VALORES REFERENTES AO FINANCIAMENTO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO PRESENTE CASO – PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA E TAMPOUCO, NA DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS E LUCROS CESSANTES – ENTRETANDO, NÃO SE PODE INIBIR O DIREITO DOS COMPRADORES, MESMO INADIMPLENTES, AO PEDIDO DE RESCISÃO – SÚMULA 543 DO STJ E 01 DO TJSP – DE MODO A TRAZER EQUILÍBRIO E RAZOABILIDADE ÀS PARTES, ATENDO AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO C. STJ, ESTABELECENDO O PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 25% DAS QUANTIAS PAGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE RESCINDIR O CONTRATO POR CULPA DOS COMPRADORES – SENTENÇA MODIFICADA.